Tribunal: STF
Processo: HC 237627
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Natalie Anselmo da Silva em favor de Vitor Ferreira Cortes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu o HC 887.540/RJ. 



    A impetrante narra que o paciente, em 1.2.2024, foi condenado à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, c/c pagamento de 20 dias-multa, pelos crimes do art. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 e infração ao art. 244-B do ECA, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.  



    Afirma que “o Paciente já ficou PRESO PREVENTIVAMENTE 1 ANO 3 MESES, ou seja, se o juiz de 1º grau fizesse a detração da pena, já teria a concessão do livramento condicional, haja vista Paciente primário, com bom comportamento e trabalho interno da unidade prisional.” (p. 2)



    Defende a contradição entre a imposição do regime inicial intermediário e a proibição de aguardar em liberdade o desdobramento da ação penal na fase recursal.



    Alega que o “Habeas corpus do STJ nem sequer foi conhecido”.



    Pleiteia, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, seja relaxada a prisão preventiva, fazendo constar cautelares diversas da prisão, inclusive com a aplicação de medidas protetivas. (p. 5) 



    O ato coator foi publicado em 6.2.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Conforme relatado, a defesa busca a revogação da prisão preventiva sustentando a necessidade de compatibilização do recolhimento cautelar com o regime semi-aberto estabelecido na sentença. 



    O habeas corpus, no STJ, não foi conhecido ao fundamento de que “as matérias relativas à detração e à necessidade de compatibilização do recolhimento cautelar com o regime estabelecido na sentença não foram apreciadas no acórdão impugnado. Assim, para não incorrer em supressão de instância, esta Corte não pode conhecer dos temas”. (eDOC 4, p. 3)



    Já a sentença condenatória, traz a seguinte fundamentação, no que pertine:  



    “VITOR FERREIRA CORTES, vulgo “Vitinho”, qualificado no índex 37765999 dos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas constantes dos artigos 14 e art. 16, § 1º, inciso IV, ambos do Estatuto do Desarmamento e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (por duas vezes), tudo na forma do art. 69 do Código Penal, porque:



    “No dia 14 de novembro de 2022, por volta das 19h30min, em via pública, mais precisamente na Servidão Oliveira Nunes, bairro Jardim Meudon, nesta Comarca, o DENUNCIADO, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, forneceu, aos inimputáveis Julia Oliveira Ingre e Filipi Lorran da Gloria Lopes, 01 (uma) arma de fogo de fogo (revólver) de calibre .38 (trinta e oito), com numeração suprimida, conforme auto de apreensão de índice 36332395 e laudo pericial de índice 37536266. Ademais, constatado nos autos que, de data não apurada até o dia 14 de novembro de 2022, o DENUNCIADO, dolosamente, manteve sob sua guarda e ocultou em sua própria residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo de fogo S&W (pistola) de calibre 9mm (nove milímetros) e 01 (um) componente S&W (carregador) calibre 9mm (nove milímetros), conforme auto de apreensão de índice 36332395 e laudos periciais de índices 37536267 e 37536270. Além disso, na mesma data, por volta das 19h30min, na Servidão Oliveira Nunes, VITOR, voluntariamente, forneceu a pistola e o carregador mencionados aos inimputáveis Julia Oliveira Ingre e Filipi Lorran da Gloria Lopes. Portanto, nas circunstâncias de tempo e local acima referidas, o DENUNCIADO, livre e conscientemente, corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes Julia Oliveira Ingre e Filipi Lorran da Gloria Lopesz, de 16 e 17 anos de idade, respectivamente, com estes praticando ilícitos previstos na Lei 10826/23, a saber, a guarda, fornecimento recebimento e transporte ilegal das armas de fogo e acessório especificados nos parágrafos anteriores. Segundo consta dos autos, policiais militares receberam informações dando conta de que as armas envolvidas no homicídio ocorrido no sábado, 12.11.2022, investigado no RO Nº 110-6488/2022, estariam enterradas em uma mata no Jardim Meudon e que o responsável pela guarda das armas seria Vitor Ferreira Cortes (Vitinho), ora denunciado, havendo também a notícia de que a motocicleta utilizada no mesmo assassinato fora deixada em uma mata da aludida comunidade. De acordo com os agentes da lei, a mata mencionada fica próxima à casa de Vitor, local para onde uma equipe se dirigiu e onde, por volta das 11h, foi encontrada e apreendida a referida motocicleta, fato este inserido no registro do homicídio. Após a recuperação do veículo, os agentes receberam novos informes no sentido de que as armas de fogo seriam retiradas do Jardim Meudon, vez que a polícia militar estava rondando o local, e seriam levadas para a comunidade de Quinta Lebrão, sendo desconhecido, porém, o horário em que ocorreria tal deslocamento de armas. Dessa forma, uma equipe iniciou o monitoramento na comunidade do Jardim Meudon, onde, por volta das 19h40min, foi possível visualizar a chegada de um veículo Uber com um casal suspeito, que desembarcou e seguiu em direção à casa do ora denunciado. E cerca de vinte minutos depois, tal casal deixou o imóvel na companhia de Vitor e retornou ao UBER, oportunidade em que houve a abordagem ao denunciado e ao apontado casal, formado pelos adolescentes Julia Oliveira Ingre e Filipi Lorran da Gloria Lopes. Quando da abordagem policial, Julia tentou se desfazer de uma sacola, jogando-a dentro do “Uber”, mas tal sacola foi recuperada e verificado que, em seu interior, havia 01 (uma) pistola calibre 9mm com numeração visível (sendo que, em pesquisa realizada por este órgão, tal arma não possui registro no Brasil), além de um carregador e um revólver calibre .38 com numeração "raspada/suprimida". Na oportunidade, foi visto que a referida sacola estava toda suja de lama, assim como a bermuda e o tênis de Vitor. Indagados acerca dos fatos, o denunciado e os adolescentes confirmaram que esses últimos foram buscar as armas e que as levariam para a Quinta Lebrão, tendo o motorista de aplicativo Carlos Alberto Pereira Rodrigues confirmado aos brigadianos que buscou os passageiros na Rua Seis de Julho, na Quinta Lebrão, e que eles pegariam uma encomenda no Jardim Meudon com posterior retorno ao local de embarque originário, o que foi confirmado por tal testemunha em sede policial. Inclusive, na delegacia local, o denunciado confessou a prática criminosa e confirmou que estava guardando/ocultando 02 (duas) armas de fogo em sua casa a pedido de seu cunhado Jonathan Ribeiro da Silva, acrescentando que Julia e Filipi se dirigiram de Uber até sua casa, no Jardim Meudon, com o objetivo de receberem o revólver e a pistola para que o último passasse a fazer a guarda das armas. Na ocasião, Vitor disse que entregou as armas a Filipe, que voltaria com Julia de Uber para a Quinta Lebrão quando o trio foi visto pelos militares. E com relação ao homicídio investigado no RO de nº 110-06488/2022, Vitor relatou à autoridade policial que a autoria do assassinato recai sobre seu cunhado Jonathan Ribeiro da Silva e sobre o adolescente Filipi, flagrado com o denunciado, esclarecendo que o crime se relaciona à disputa do tráfico de drogas, sendo que as armas de fogo apreendidas pertencem a Carlos Eduardo Santos Silva, vulgo Gorila”, gerente do tráfico de drogas na Quinta Lebrão ligado ao Comando Vermelho, que teria ordenado a Felipe e Jonathan que matassem Márcio André Gonçalves Soares em razão de esse ser ligado à facção rival "Terceiro Comando Puro". Por fim, Vitor disse ter ouvido de Jonathan, após ter escondido as armas, que estas foram utilizadas no homicídio de Márcio André.”



    (...)



    Procedo ao somatório das penas acima aplicadas ao réu VITOR FERREIRA CORTES, resultando num total de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, art. 33, § 2º, c, do Código Penal e do art. 111, da LEP. 



    Deixo de proceder à detração penal, inclusive quanto ao eventual abrandamento do regime inicial da pena, por entender que compete ao Juízo da Vara de Execuções a análise dos requisitos para sua concessão, os quais, por certo, não se limitam aos aspectos objetivos e aritméticos da contagem da pena. 



    Condeno o réu ao pagamento das custas, na forma da lei, devendo, possível isenção, ser apreciada no Juízo da Execução.



    Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, por restarem mantidos os requisitos da prisão preventiva, mantendo-se necessária para garantia da aplicação da lei penal e para resguardar a ordem pública, requisitos ora reforçados pelo Juízo de certeza trazido pela condenação.” (eDOC 2)  



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ademais, verifico que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na manutenção da ordem pública, justificada, inclusive, pela condenação imposta em recentíssima decisão condenatória que entendeu ser de competência do Juízo da Vara de Execuções a análise em relação à detração penal, inclusive quanto ao eventual abrandamento do regime inicial da pena. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 



    Além disso, menciono que a jurisprudência desta Corte assentou que a prisão preventiva não perde a contemporaneidade pelo simples transcurso do tempo, devendo-se considerar se as razões que motivaram sua adoção ainda persistem. 



    Nesse sentido, confira-se:  



    “PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”. (HC 189.194, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.12.2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REAVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATUALIDADE DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO”. (HC 208.205 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022)  



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    Nessa toada, reputo que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, encontrando-se a medida excepcional devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos. 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente